Tribunal: TJES
Processo: 5003278-68.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003278-68.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCYANA DA SILVA AGOSTINI e outros
INTERESSADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, somente o 1º recorrente apresentou suas contrarrazões (ID
1128497
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
(ID
1128486
) verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;
c)
que deve ser acolhida a preliminar de sentença é extra petita, pois a 2ª recorrente não pleiteou revisão contratual;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que o contrato é de cartão de crédito consignado e não convencional;
f)
que a 2ª recorrente contratou e utilização o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
g)
que as taxas de juros e demais encargos do contrato constam nas faturas enviadas e estão de acordo com as normas do Bacen;
h)
que as cobranças são devidas;
i)
que a Resolução nº 4.549/2017 do Bacen é inaplicável ao contrato de cartão de crédito consignado;
j)
que não há que se falar em restituição de uma quantia que sequer foi paga;
k)
que não há que se falar em parcelamento da dívida;
l)
que não houve falha na prestação dos serviços;
m)
que a multa imposta pelo juízo
a quo
é desproporcional.

A 2ª recorrente (
LUCYANA DA SILVA AGOSTINI
) interpôs recurso inominado (ID
1128490
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrente no momento que pactuou o contrato acreditou que se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que os valores não foram sacados, mas transferidos para sua conta bancária;
e)
que a conduta da 1ª recorrente foi ilegal;
f)
que faz jus a restituição dos valores cobrados, pois foram muito aquém do que foi recebido;
g)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID
1128437
).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de julgamento
extra petita
da 1ª recorrente

tenho por acolher dita preliminar, uma vez que a exordial não pleiteia a revisão do contrato, razão pela qual a sentença deve ser cassada.

Aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3,

inciso I, do CPC/15
[1]
), tenho que o processo se encontra em condições de julgamento por esta Turma Recursal.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a 2ª recorrente apesar de assinar os contratos para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito BMG Card (ID
1128456
e ID
1128464
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado pela 2ª recorrente, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos (ID’s
1128457
,
1128458
,
1128459
,
1128465
,
1128466
,
1128467
), nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, o 1º recorrente comprovou que a 2ª recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para a conta bancária da 2ª recorrente (ID’s
1128461
,
1128462
,
1128463
,
1128469, 1128470, 1128471
).

Tal situação confirma a tese da 2ª recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a 1ª recorrente declara não ter utilizado, mas que o 2º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da 2ª recorrente.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a requerida confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Aliás, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 1º recorrente com os cálculos e o pagamento do saldo devedor, incorrendo numa espécie de revisão do contrato - esta não requerida pela 2ª recorrente -, como o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico, tenho que o negócio jurídico deve ser declarado nulo.

Nesse ínterim, apesar da 2ª recorrida não requerer a revisão do contrato, mas a declaração de inexistência do negócio jurídico, tenho que mesmo com a nulidade do negócio jurídico, a parte se beneficiou das transferências feitas para sua conta bancária - empréstimo 1 (contrato firmado em 04/12/2013): R$2.392,00; R$1.300,00; R$695,00; empréstimo 2 (contrato firmado em 27/08/2014):

R$3.653,00; R$635,00; R$484,00.

Desta forma, foi realizada consulta no site do Banco Central em que foi possível observar que na época da contratação, em dezembro de 2013 - os juros eram de 22,31% ao ano e 1,69% ao mês e em agosto de 2014, os juros eram de 24,06% ao ano e 1,81% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pela 2ª recorrente, este juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central, somou os empréstimos -

1) R$4.387,00 e 2) R$4.772,00 - e utilizou a taxa de juros ao mês de 1,69%, por ser mais benéfica ao consumidor, parte esta hipossuficiente da relação.

Desse modo, uma vez que foi descontado dos proventos da 2ª recorrente - de outubro de 2014 a outubro de 2019 - o montante de R$16.306,96 (dezesseis mil, trezentos e seis reais e noventa e seis centavos), conforme contracheques colacionados aos autos (ID
1128439
), e o valor total da dívida com incidência dos juros é de R$14.747,97 (quatorze mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), tenho que o 1º recorrente deve restituir de forma simples o valor de R$1.558,99 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Por fim, a 2ª recorrente faz jus a indenização por danos morais, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo 1º recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 1º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar arguída de sentença
extra petita
e cassar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Com base na Teoria da Causa Madura e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito contido na inicial para:

i)

determinar que o 1º recorrente se abstenha de realizar quaisquer novos descontos na folha de pagamento da 2ª recorrente, vinculada as matrículas funcionais nº 6330 e nº 9542 para amortização do negócio jurídico, referente aos empréstimos discutidos nos autos;

ii) declarar nulo o negócio jurídico pactuado entre as partes;

iii) deve o 1º recorrente restituir de forma simples, o valor de R$1.558,99 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCYANA DA SILVA AGOSTINI
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de fixar a título de danos morais o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios aos recorrentes, vez que ambos restaram vencedores em seus recursos (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
DO 1º RECORRENTE. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM CONSONÂNCIA COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, DO CPC/15. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM QUE A 2ª RECORRENTE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA BANCÁRIA DA 2ª RECORRIDA. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O 1º RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª RECORRENTE. O 1º RECORRENTE DEVE RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, O VALOR DE R$1.558,99

(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) A 2ª RECORRENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO INTERPOSTO POR LUCYANA DA SILVA AGOSTINI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O 1º RECORRENTE EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA OS RECORRENTES, UMA VEZ QUE AMBOS RESTARAM PARCIALMENTE VENCEDORES EM SEUS RECURSOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.